Tribunal: TJSP
Processo: 2046892-69.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Atos Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Impetração deduzida em face de mora legislativa atribuída ao Exmo. Sr. Governador do Estado e ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que deveriam regulamentar a atividade comercial de criação de pássaros "oryzoborus maximiliani maximiliani, Bicudo-verdadeiro", a qual estaria assegurada pelos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, ambos da

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Impetração deduzida em face de mora legislativa atribuída ao Exmo. Sr. Governador do Estado e ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, que deveriam regulamentar a atividade comercial de criação de pássaros "oryzoborus maximiliani maximiliani, Bicudo-verdadeiro", a qual estaria assegurada pelos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Inexistência de normas correlatas no Supremo Pacto deste Estado-membro. Incompetência do E. Órgão Especial para processar e julgar o presente mandamus, nos termos do artigo 74, inciso V, da Carta Constitucional estadual. Ausência de pressuposto indispensável ao válido e regular desenvolvimento do processo, em consonância com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes.

Injunção denegada (artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c o artigo 24, parágrafo único, da Lei no 8.038/1990).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado
de Injunção no 2046892-69.2019.8.26.0000, da Comarca São
Paulo, em que é impetrante MAURO PAUPITZ, são impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A
ORDEM. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
ADEMIR
BENEDITO,
FRANÇA
CARVALHO,
LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 33.415
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Mandado de Injunção no 2046892-69.2019.8.26.0000
Impetrante: Mauro Paupitz
Impetrados: Exmo. Sr. Governador do Estado e Exmo. Sr.
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
MANDADO DE INJUNÇÃO. Impetração deduzida em face de
mora legislativa atribuída ao Exmo. Sr. Governador do Estado
e ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, que deveriam regulamentar a atividade comercial de
criação de pássaros “oryzoborus maximiliani maximiliani,
Bicudo-verdadeiro”, a qual estaria assegurada pelos artigos 5o,
inciso XIII, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição
Federal.
Inexistência de normas correlatas no Supremo Pacto deste
Estado-membro. Incompetência do E. Órgão Especial para
processar e julgar o presente mandamus, nos termos do artigo
74, inciso V, da Carta Constitucional estadual. Ausência de
pressuposto indispensável ao válido e regular desenvolvimento
do processo, em consonância com o artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Precedentes.
Injunção denegada (artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c o
artigo 24, parágrafo único, da Lei no 8.038/1990).
Vistos, etc...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1. Trata-se de Mandado de Injunção, com
pedido liminar, impetrado por Mauro Paupitz em face de mora
legislativa atribuída ao Exmo. Sr. Governador do Estado e ao Exmo.
Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado.
Narra o impetrante que “é criador amadorista de
pássaros, oryzoborus maximiliani maximiliani, Bicudo-verdadeiro, popularmente
conhecido como bicudo e autorizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, com cadastro técnico federal
sob o no 336780 (...).
Essa ave é originária da América do Sul e Central,
nas regiões onde a temperatura varia de 25oC a 35oC no verão. Pode ser
encontrado do norte da Argentina até o México.
Cabe deixar bem claro que as aves que servem e
servirão de matrizes são originárias de outros criatórios, ou seja, criatórios
artificiais, nenhuma é silvestre e, estão, há gerações em cativeiros” (fls. 01).
Aduz Mauro que “deseja transformar a atividade
amadora em comercial, para tanto depende, para sua realização, de lei que
regulamente a atividade. Ressalta-se que antes da Lei Complementar
140/2011, competia ao IBAMA à autorização, tendo como base a Portaria
118/1997.
Com o advento do diploma legal complementar a
pouco referido, coube a cada unidade da federação, que optaram em celebrar
termo de cooperação com a União, editar normas que regulamentasse a
atividade, substituindo a Portaria 118/1997, pois como é cediço, nos termos do
inciso VI do artigo 23 da CF., a competência na preservação do meio ambiente
é comum aos três entes públicos.
(...)
Em cumprimento ao termo de cooperação o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
deputado Campos Machado apresentou à Assembleia Legislativa o projeto de
lei no 1.295/2014, que já percorreu todas as comissões temáticas e está
aguardando ser pautado para votação desde setembro de 2015.
Enquanto
isso,
outros
estados
membros,
regulamentou a atividade e a título de exemplo, cita-se o estado do Paraná,
que recentemente, promulgou a Lei no 19.745 de 12 de dezembro de 2018,
regrando as atividades dos criadores amadorista e comercial, ut documentos.
A mora legislativa do estado de São Paulo em
aprovar a lei torna os cidadãos residentes no estado discriminados em relação
aos residentes em outras unidades da federação, violando o artigo 5o caput, da
CF.
Desta
maneira,
a
inexistência
de
norma
regulamentadora vem tornando inviável o exercício do direito do Impetrante, já
que o inciso XIII, artigo 5o, c/c parágrafo único, artigo 170, todos da CF,
preconiza que é livre o exercício de qualquer trabalho, bem como é
assegurado a todos o exercício de qualquer atividade econômica,
independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em
lei. E a falta de uma lei regulamentadora inviabiliza a pretensão.
Como se pode verificar, está, cabal e plenamente,
caracterizada a mora legislativa por parte dos governantes, ou seja: estando o
projeto pronto para ser votado desde setembro de 2015 e sem perspectiva de
que ocorrerá em breve” (fls. 01/3).
Requer, desse modo, seja reconhecido “o
estado de mora legislativa e determine prazo razoável para que se promova a
edição da norma regulamentadora” (fls. 03).
Recusado o provimento preambular (fls.
54/7), prestou informações o Exmo. Sr. Governador do Estado,
suscitando: i) inexistência de mora legislativa; ii) que, “ainda que
houvesse mora legislativa, não estar-se-ia falando de direitos e liberdades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
constitucionais ou prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadania e
soberania”; iii) ausência de interesse processual, pois o autor “não
comprovou poder se beneficiar de eventual procedência do pedido” (fls.
72/9).
O Exmo. Sr. Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado também prestou informações, salientando
que: iv) “em decorrência do fato de as normas indicadas como carentes de
regulamentação legal encontrarem-se inseridas na Carta Federal e não na
Constituição do Estado de São Paulo, é de rigor o reconhecimento da
carência do presente mandamus, pois a Constituição do Estado de São
Paulo apenas prevê a possibilidade de mandado de injunção diante da
inexistência de lei regulamentadora de norma da própria Carta Estadual”;
v) “é necessário que o interessado comprove documentalmente a
inviabilização do exercício de seu direito constitucionalmente amparado em
virtude
de
omissão
legislativa”; vi)
“inexiste
o
alegado
direito
constitucionalmente garantido de o Impetrante exercer o comércio de
pássaros nativos” (fls. 103/23).
A d. Procuradoria-Geral do Estado de São
Paulo, embora regularmente intimada (fls. 70), deixou transcorrer in
albis o prazo para se manifestar (fls. 80).
Sobreveio parecer da i. Procuradoria-Geral
de Justiça no sentido da improcedência (fls. 131/45).
É o relatório.
2. Impõe-se a denegação da Injunção.
Determina a Constituição da República, em
seu artigo 5o, inciso LXXI, que o Mandado de Injunção será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
concedido “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
In casu, como visto, almeja o impetrante seja
editada norma regulamentadora da atividade comercial de criação
de “pássaros,
oryzoborus
maximiliani
maximiliani,
Bicudo-verdadeiro”,
assegurada pelos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único,
ambos da Carta Constitucional federal.
Ocorre que, “no âmbito estadual, será
permitido aos Estados-membros, no exercício do poder constituinte
derivado
decorrente,
estabelecerem
em
suas
constituições
estaduais o órgão competente para processo e julgamento de
mandados de injunção contra a omissão do Poder Público estadual
em relação às normas constitucionais estaduais” (Alexandre de
Moraes, 'Direito Constitucional', 27a ed., Atlas, 2011, p. 185).
Nesse sentido, disciplinando a competência
deste Augusto Sodalício, dispôs o Supremo Pacto deste Estado-
membro:
“Artigo 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além
das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente:
(...)
V - os mandados de injunção, quando a inexistência
de norma regulamentadora estadual ou municipal, de qualquer dos Poderes,
inclusive da Administração indireta, torne inviável o exercício de direitos
assegurados nesta Constituição;
(...)” - negritamos.
Extrai-se assim que este E. Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
detém competência para processar e julgar somente os Mandados
de Injunção que têm por objeto disposições da Constituição do
Estado de São Paulo. E, no caso em apreço, pretende o requerente
seja determinada a elaboração de lei regulamentadora dos artigos
5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, ambos da Lei Maior, não
estão reproduzidos na Carta estadual.
Cumpre salientar ademais que sequer a
atividade comercial que o autor pretende exercer restou amparada
pela Constituição do Estado de São Paulo, uma vez que seu artigo
193 assim estabelece:
“Artigo 193 - O Estado, mediante lei, criará um
sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais,
para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta, assegurada a participação da
coletividade, com o fim de:
(...)
X - proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos
todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem extinção de
espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração,
produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo
de seus espécimes e subprodutos;
(...)”.
Consoante ponderou com percuciência a
douta Procuradoria-Geral de Justiça, “evidente é que o Estado pode e
deve legislar acerca da matéria ambiental. Não se lhe impõe, todavia, a
Constituição, a edição de normas acerca do livre exercício de atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
econômica, tampouco da comercialização de animais silvestres” (fls. 139).
Destarte, não compete a este I. Tribunal
pleno apreciar o presente feito, estando ausente pressuposto
indispensável ao válido e regular desenvolvimento do processo
(vale realçar, a competência), nos termos do artigo 485, inciso IV,
do Código de Processo Civil. Em decorrência, em conformidade
com o artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c o artigo 24,
parágrafo único, da Lei no 8.038/1990, impende denegar o
mandamus.
Nesse sentido, verte o entendimento deste E.
Órgão Especial:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
MANDADO
DE
INJUNÇÃO
-
Pretensão
da
impetrante de elaboração de norma estadual que limite a
carga horária aplicável aos policiais militares estaduais -
Suposta omissão que se pretende regulamentar refere-se à
norma da Constituição Federal (conjugação dos artigos 42, §
1o e 142, § 3o, incisos VIII e X) - Falta competência ao
Tribunal de Justiça para a hipótese dos autos - Precedente
deste Egrégio Órgão Especial (...). INJUNÇÃO DENEGADA, com
fundamento no artigo 6o, § 5o da Lei no 12.016/09, cominado
com o artigo 24, parágrafo único da Lei no 8.038/90, e
artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil”
(Mandado de Segurança no 2071776-41.2014.8.26.0000, Rel. o
nobre Des. Xavier de Aquino, j. em 08.10.2014).
“
'MANDADO
DE
INJUNÇÃO

OMISSÃO
ATRIBUÍDA AO GOVERNADOR E À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO QUANTO À EDIÇÃO DE LEI REGULAMENTADORA DO ARTIGO 105
DO
ATO
DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
ACRESCENTADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 94/2016, QUE
PERMITIU A COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
ATÉ 25 DE MARÇO DE 2015 - INEXISTÊNCIA DE NORMA CORRELATA
NA CARTA BANDEIRANTE - DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO - ARTIGO
74, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO'
'O
mandado
de
injunção
impetrado
perante o Tribunal de Justiça somente pode ser conhecido no
que diz respeito à omissão legislativa estadual ou
municipal que inviabilize o exercício de direito assegurado
pela
Carta
Bandeirante'
”
(Mandado
de
Injunção
no
2090766-75.2017.8.26.0000, Rel. o culto Des. Renato Sartorelli, j.
em 09.08.2017).
“MANDADO DE INJUNÇÃO - Pleito visando a
regulamentação do artigo 105 do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias,
inserido
pela
Emenda
Constitucional n. 94/2016, o qual permitiu a compensação
tributária de débitos inscritos em dívida ativa até 25 de
março de 2.015 - Competência do Tribunal de Justiça apenas
para as hipóteses em que a inexistência de norma
regulamentadora estadual torne inviável o exercício de
direitos assegurados na Constituição Paulista e não na
Constituição Federal - Precedentes deste C. Órgão Especial
- Denegação da ordem por força da carência de ação”
(Mandado de Injunção no 2084497-20.2017.8.26.0000, Rel. o
eminente Des. Salles Rossi, j. em 09.08.2017).
3. Do exposto, denega-se a Injunção
(artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c o artigo 24, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
único, da Lei no 8.038/1990).
Deixo de fixar honorários advocatícios em
atenção ao artigo 25 da Lei no 12.016/2009, c/c o artigo 24,
parágrafo único, da Lei no 8.038/1990.
Geraldo Wohlers
Relator